Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-08.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Autora, que teve o seu veículo furtado, veio a juízo com pedido indenizatório por abalo psicológico, ante as dificuldades havidas para a sua recuperação – Seguradora que forneceu à autora carro reserva, para as providências recuperatórias do bem, ressarciu as despesas com avarias havidas nele e cumpriu a contento o contrato firmado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Autora, que teve o seu veículo furtado, veio a juízo com pedido indenizatório por abalo psicológico, ante as dificuldades havidas para a sua recuperação – Seguradora que forneceu à autora carro reserva, para as providências recuperatórias do bem, ressarciu as despesas com avarias havidas nele e cumpriu a contento o contrato firmado - Descumprimento contratual que não se evidencia - Impossibilidade de ressarcimento para despesas com realização de perícia do veículo, não contratadas – Pretensão à indenização por prejuízo moral sem sustentação na prova produzida – Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002430-08.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
REGIANE DE CÁSSIA BARBI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELO
CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
2
VOTO No 14.782

Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510
Comarca de Rio Claro / 3a Vara Cível
Apelante: Regiane de Cássia Barbi
Apelados: Mapfre Seguros S/A. e Elo Corretora de Seguros Ltda.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória
Autora, que teve o seu
veículo furtado, veio a juízo com pedido
indenizatório por abalo psicológico, ante as
dificuldades
havidas
para
a
sua
recuperação Seguradora que forneceu à
autora carro reserva, para as providências
recuperatórias
do bem, ressarciu as
despesas com avarias havidas nele e
cumpriu a contento o contrato firmado -
Descumprimento contratual que não se
evidencia
-
Impossibilidade
de
ressarcimento
para
despesas
com
realização de perícia do veículo, não
contratadas Pretensão à indenização por
prejuízo moral sem sustentação na prova
produzida

Improcedência
da
ação
mantida - Recurso improvido.
Sentença proferida a fl. 441/2 desacolheu ação
indenizatória proposta por Regiane de Cássia Barbi contra
Mapfre Seguros S/A. e Elo Corretora de Seguros Ltda.,
condenada a autora nas custas processuais e em honorários de
advogado arbitrados em 10% do valor da causa, com
observância da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
3
Apela a autora buscando a inversão do
resultado, para acolhimento dos pedidos iniciais. Sustenta que a
documentação que instruiu os autos comprova a má prestação de
serviços das rés, que extrapolaram os meros aborrecimentos,
tendo causados abalos psicológicos, que demonstram os danos
morais suportados.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O apelo não comporta provimento.
Narrava a petição inicial que no dia 31.7.2014, a
autora teve furtado o seu veículo, Fiat Palio Attractive, 2012, de
placas EYE1444 na cidade de Rio Claro e, após registrar a
ocorrência, em razão de contrato de seguro pactuado, comunicou
a Mapfre Seguradora e a Elo Corretora.
Segundo a petição inicial, passadas 24 horas,
recebeu uma ligação, de atendente da Ituran, informando que o
veículo havia sido localizado, no município de Campinas, “em
bom estado, e em condições de trafegar, sem nenhum problema,
ou, avaria que o impedisse de fazê-lo, e deveria retirá-lo no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
4
indicado (rua Falcão Filho, 122 B. Botafogo, Campinas” (fl. 3).Foi
orientada que deveria ir pessoalmente retirar o veículo, sob pena
responsabilidade pela guarda estadia e outras despesas. Por isso
que foi ao local, em um veículo cedido pela seguradora, mas lá
soube que, na noite anterior, um rapaz dizendo ser da
seguradora ou alguém que a representasse, deixou o veículo
num determinado quintal, para retirada na manhã seguinte.
Depois disso, verificou que o veículo tinha sinais de ligação
direta.
Sentindo-se extremamente constrangida com os
maus serviços prestados pelas rés, ingressou com a presente
ação, pleiteando a apresentação de todas as ligações trocadas
com elas e a Ituran e visando se ver indenizada pelos prejuízos
materiais e morais suportados.
Em contestação, as rés, negaram qualquer
defeito na prestação de serviços prestados, destacando,
inclusive, que durante o período que o veículo foi reparado, a
autora se utilizou de um veículo reserva.
A ação foi julgada improcedente, com esta
fundamentação:
(...)
O pleito da autora é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
5
Com efeito, ante análise de todos os fatos
narrados na inicial, infere-se que a autora sofreu meros
aborrecimentos durante o procedimento à recuperação de seu
veículo, os quais não geram nem justificam o dever de indenizar.
O
desencontro
de
informações
entre
as
acionadas não possui o condão de causar qualquer dano moral à
requerente.
Por outro lado, os alegados danos materiais
também não restaram comprovados, observado que o transporte
da autora até Campinas foi providenciado pela acionada Elo,
conforme inicialmente asseverado.
No mais, após a recuperação do veículo, houve
o devido conserto e, durante tal período, permaneceu a autora
com carro reserva fornecido pela requerida Mapfre.
Outrossim,
sequer
a
prova
testemunhal
produzida pela autora foi suficiente à comprovação dos alegados
danos morais (fls. 413/415).
Assim, infere-se a inexistência de qualquer falha
na prestação dos serviços realizados pelas acionadas, de modo
que impõe-se a improcedência do pleito inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
6
É o necessário...”
E a decisão não comporta alteração.
É evidente que um furto de veículo causa,
normalmente, aflições e exige atenção do prejudicado para a sua
recuperação. É normalmente causa de estresse.
No entanto, o que se viu dos autos é que o
seguro contratado proporcionou à autora carro reserva e o
conserto dos danos no veículo sinistrado.
Outras despesas não estava a Seguradora
obrigada a arcar, pois não contratadas.
A
seguradora,
além
de
providenciar
o
deslocamento até o município onde o veículo foi localizado,
disponibilizou para a apelante carro reserva até a entrega do
veículo reparado (fl.216) e a substituição do rastreador da Ituran,
com a instalação de outro da Sat Company (fl. 232).
O abalo psicológico alegado, com a devida
licença, foi exagerado e não autoriza a indenização pretendida.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva a verba honorária arbitrada para 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002430-08.2015.8.26.0510 -Voto no 14.782
7
causa, observada a gratuidade processual.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura eletrônica)